Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014613-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CIÊNCIA DA INTERLOCUTÓRIA REGISTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5º, §1º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de 1014613-25.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença, indeferiu pedido de “
trancamento da ação contestada e suspensão do cumprimento de sentença dele derivado”
.

O agravante alega que foi parte passiva numa Ação de Manutenção de Posse em que, na época, era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em Diamantino.

Diz que naquele feito foi condenado, juntamente com os demais réus, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 20%.

Aduz que teve início o Cumprimento de Sentença para o recebimento dessa verba, que culminou com a penhora e averbação do único imóvel rural de sua propriedade, matrícula n. 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde.

Argumenta que as irregularidades cometidas naquele processo são evidentes, visto que “
a documentação encartada aos autos, demostra solarmente a ilegitimidade do autor em figurar no polo passivo e a nulidade de CITAÇÃO no processo de execução, assim como, na fase de cumprimento de sentença feita a emissão da carta de adjudicação em favor dos 02 primeiros réus”
.

Explica que são mais de 78 devedores contra os quais deveriam recair o pagamento da dívida, porém apenas ele está tendo que arcar com a única propriedade que possui, o que está lhe trazendo sérios prejuízo financeiros e emocionais a ele e à família.

Assegura que é temerário o prosseguimento dos atos expropriatórios com a expedição da carta de adjudicação em favor do credor, haja vista que o julgamento poderá ser alterado em segunda instância.

Afirma que o seu objetivo é que seja apurada a sua cota parte no débito, bem como o real valor do bem.

Pedem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 173778685).

Contraminuta no ID. 174924154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006,
considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

No caso, a interlocutória recorrida foi prolatada em 30-5-2022, tendo o sistema PJe registrado a ciência eletrônica da advogada do agravante no dia 31-5-2022. Logo, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento, por ele, encerrou-se muito antes do protocolado deste Recurso em 23-6-2023, portanto extemporaneamente.

A ciência eletrônica prevalece sobre a intimação oficial justamente em razão da lei especial acima citada e das disposições específicas contidas nos art. 231, inciso V, e 272 do CPC.

A questão decidida pelo juízo de origem em 30-5-2022 já foi apreciada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012212-87.2022.8.11.0000 e o agravante não discorre sobre pedido de reconsideração, fatos novos ou manifestação recente do juízo de primeiro grau sobre o assunto.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2º e 5º, § 1º, ambos, da Lei 11.419/2006
. 2.
Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela
, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3.
No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante
.
Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
(
Acórdão 1401267
, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, destaques não originais).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação, contado somente em dias úteis, conforme arts. 1.003, § 5º, c/c 219, do Código de Processo Civil
. -
O Código de Processo Civil prescreve expressamente que o prazo começa a correr no primeiro dia útil após a intimação (art. 224, § 3º c/c art. 272), a qual, em se tratando de processo eletrônico, tem início no dia seguinte em que o "intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação", conforme disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, acrescentando o § 3º do mesmo dispositivo legal que "A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo"
. -
Não há o que se falar em publicação das decisões no Diário Oficial em nome do advogado informado pela recorrente, considerando como realizada a intimação, a efetiva consulta eletrônica ao teor da decisão
, ou a data do término do prazo de 10 (dez) dias para a consulta da decisão certificada pelo sistema eletrônico. -
O recurso de apelação interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo, não merecendo ser conhecido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.505280-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2020, publicação da súmula em 30/09/2020, destaques não originais).

Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta e
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023